Tribunal: STF
Processo: ARE 1371585
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação criminal. Art. 121 do CP - acusado citado por edital da sessão plenária. Condenação. Pena de 06 anos de reclusão em regime semiaberto, deferindo-se o direito de aguardar-se o trânsito em julgado em liberdade. O réu desferiu vários golpes com instrumento corto contundente na face da vítima, de modo a impossibilitar-lhe a defesa, em via pública, causando-lhe desfiguração e morte. Recurso ministerial, buscando o recrudescimento da pena-base e regime aflitivo, além de decretação de prisão do foragido, já condenado. Assiste integral razão ao recorrente. Não há como comparar um homicídio ordinário, com o descrito nos autos, efetivado em via pública, com o desfiguramento da vítima. Neste esteio, o próprio artigo 59 do CP, autoriza o recrudescimento da sanção. E ainda que o apenado tenha respondido solto a instrução, face ao fato de não haver sido encontrado para o comparecimento em juízo, e encontrar-se foragidopor delito praticado em outra comarca, evidenciando ter saído do distrito da culpa, entende-se inafastáveis os reclames que autorizam a custódia cautelar. Recurso provido. Expeça-se o competente mandado de prisão."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, alínea “a”, e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Irresignada, recorre a defesa técnica, aduzindo omissão no julgado por não se haver pronunciado por patente nulidade - vício na citação do embargado para sessão plenária - e com vistas ao prequestionamento de matéria para as instâncias superiores.



    [...]



    Não obstante, no caso em apreço, destoa-se do paradigma referido, inicialmente pelo fato do juízo ter plena ciência do atual endereço apontado pelo réu, e por haver realizado sua citação por edital, como infere-se no indexador 540:



    [...]



    Desta forma, pressupõe-se que o ofício em e a certidão mencionados nos embargos, consistem 'ultima ratio' na tentativa de localização do ora embargante.



    Ao contrário do paradigma, observa-se pelo edital, ter havido a tentativa prévia de localização, tendo o juízo diligenciado para que o acusado exercesse a plenitude de seu direito de defesa, destacando-se, pelo narrado nos próprios embargos, que se encontrava ciente dapresente demanda.



    A existência de tal peça, lança por terra a argumentação de citação em endereço inválido, por só ter ocorrido após prévias tentativas de localização. Registra se ter a sessão plenária ocorrido no dia consignado no edital.



    Desta forma, não há como atribuir ao juízo ou ao presente sodalício, omissão no tratamento da matéria, visto a expressa disposição vertida no artigo 565 do CPP.



    Como mencionado no édito do e. ST3, embora seja direito inerente ao acusado, este não se traveste de algo absoluto, tanto assim, que se permite o julgamento sem sua presença, nos termos da lei."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente